Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito. Compras mediante fraude. Cobrança indevida. Descontos na conta corrente do consumidor. Devolução em dobro. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a nulidade dos lançamentos realizados no cartão de crédito final 8841 e condenar as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: pagarem ao autor o valor de R$2.000,00, a título de danos morais e restituírem ao autor o valor de R$10.835,89.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu pagamento indevido da fatura de cartão de crédito do autor, a justificar a dobra legal.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Na fase recursal o autor pretende discutir o direito à restituição em dobro da quantia indevidamente debitada em sua conta corrente, por força de compras realizadas em cartão de crédito, mediante fraude, uma vez que é titular de cartão de débito, exclusivamente. Aliás, na petição inicial o autor requereu a declaração de nulidade das compras fraudulentas, assim como a condenação dos réus à obrigação de desbloquear o valor de R$2.802,19 de sua conta corrente e à devolução em dobro da quantia indevidamente paga no curso do processo.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. As provas produzidas atestam que entre os dias 10 e 19/01/2024 foram realizadas compras no cartão de crédito do autor, à sua revelia, no valor total de R$18.882,32 (ID 64591311 - Pág. 1/5). O autor comunicou o ilícito à autoridade policial e impugnou as compras perante as rés (ID 64591058) e, mesmo reconhecida a fraude e realizado o estorno de parte do valor no cartão de crédito (ID 64591311 - Pág. 7/8 e 20), as rés promoveram o débito da fatura do cartão de crédito na conta corrente do autor, totalizando R$27.052,09, sendo que somente o valor de R$16.216,20 foi devolvido (ID 64591287 - Pág. 22/29 e 64591292).
7. Reconhecida a fraude, os estornos dos valores das compras foram realizados dias depois do débito indevido na conta corrente do autor, razão pela qual é descabida a dobra legal em relação aos respectivos estornos.
8. Por outro lado, mesmo reconhecida a fraude pelas instituições financeiras, em 04/06/2024 novo débito vinculado ao mesmo cartão de crédito, no valor de R$10.835,89, foi realizado na conta corrente do autor (ID 64591292). E o documento exibido indica que a referida cobrança no cartão de crédito foi cancelada em 01/08/2024, mas não comprova que o valor foi restituído à conta corrente do autor (ID 64591317).
9. Nesse contexto, caracterizado o pagamento indevido e o engano injustificável, é cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, independentemente da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço. Com efeito, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
10. Destarte, deve ser reconhecido o direito do autor/recorrente à restituição em dobro do pagamento indevido realizado no curso do processo, vinculado à fraude reconhecida pelas instituições financeiras.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido para reconhecer a cobrança indevida e condenar as rés, solidariamente, à restituição em dobro do pagamento indevido de R$10.835,89, totalizando R$21.671,78 (vinte e um mil seiscentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estipulados na sentença.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II, e art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020.